Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM NÃO EFETUADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DO VALOR RELATIVO ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO. CABIMENTO EM PARTE. DESCONTO DO QUANTUM EQUIVALENTE À DESVALORIZAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DO IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo em vista que o próprio vendedor do veículo reconheceu, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ter acordado que devolveria quantia superior àquela recebida na compra e venda do bem, mostra-se cabível, em parte, o pedido do comprador de ressarcimento dos valores efetuados com a manutenção do veículo.
2. O vendedor, ao dar causa à resolução do contrato, deve arcar com as perdas e danos decorrentes da depreciação do veículo.
4. Cabível o pedido de abatimento de débitos incidentes sobre o veículo, até sua efetiva entrega, tais como impostos, multas e gravames, por se tratarem de débitos/ônus do comprador, que usufruiu do bem no período, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Quando houver sucumbência recíproca, mas não equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.